Tribunal: TRF3
Processo: 5002145-11.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
784/1006)

5002145-11.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002145-11.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: AMIRA NAZHAT SALEH

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 732 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a remessa dos autos ao Juízo Federal de Execuções Fiscais para julgar execução de cobrança de anuidades.

A parte agravante sustenta, em síntese: (i) a natureza não tributária das contribuições cobradas; (ii) a impossibilidade de aplicação da Lei no 6.830/1980; (iii) a alegada competência da Justiça Federal Cível em razão da presença da OAB no polo ativo; e (iv) o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1302 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) saber se as anuidades cobradas pela OAB possuem natureza tributária; e (ii) se a competência para processar e julgar execuções de anuidades ajuizadas pela OAB é das Varas de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 647.885 (Tema 732), firmou entendimento de que as anuidades cobradas por conselhos profissionais, inclusive pela OAB, possuem natureza jurídica tributária, sendo classificadas como contribuições de interesse das categorias profissionais nos termos do art. 149 da CF/1988.

5. A consequência direta da natureza tributária dos créditos é a sua cobrança mediante execução fiscal, conforme previsto na Lei no 6.830/1980, sendo competente o Juízo Federal de Execuções Fiscais, nos termos da jurisprudência desta E. Corte.

6. O reconhecimento da repercussão geral do Tema 1302 pelo STF não implicou determinação de sobrestamento dos feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. As anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil possuem natureza jurídica tributária." "2. A competência para processar e julgar execuções de anuidades propostas pela OAB é das Varas Federais de Execuções Fiscais."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149; CPC, art. 932, IV e V, e art. 1.021; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/04/2020 (Tema 732); TRF3, ApCiv 5006789-45.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, DJe 26/10/2022; TRF3, AI 5015817-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, DJe 09/12/2022; TRF3, ApCiv 0025009-16.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, DJe 01/07/2025; TRF3, ApCiv 0015304-91.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, DJe 16/02/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002145-11.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: AMIRA NAZHAT SALEH

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno apresentado contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO em face da r. decisão que reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais de Execuções Fiscais.

A parte agravante sustenta em síntese: (i) a natureza não tributária das contribuições cobradas; (ii) a impossibilidade de aplicação da Lei no 6.830/1980; (iii) a alegada competência da Justiça Federal Cível em razão da presença da OAB no polo ativo; e (iv) o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1302 pelo STF.

VOTO

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"De início, observa-se que o artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil – CPC, Lei no 13.105/15, autoriza o Relator, por decisão monocrática, a negar ou dar provimento a recursos.

Apesar de as mencionadas alíneas do dispositivo elencarem as hipóteses em que o Julgador pode exercer tal poder, o entendimento doutrinário é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

Conforme já firmado na orientação deste Colegiado, confirmando a r. decisão monocrática: TRF3, ApCiv no 0013620-05.2014.403.6100, Relator: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, DJEN DATA: 20/07/2023.

Desta feita, à Súmula 568 do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") une-se a posição doutrinária retro transcrita, no sentido da exemplificatividade do listado do artigo 932 do CPC.

Impende consignar que o princípio da colegialidade não resta ferido, prejudicado ou tolhido, pois as decisões singulares são recorríveis pela via do Agravo Interno (art. 1.021, caput, CPC).

Nesta esteira, a jurisprudência deste E. Tribunal: TRF3, ApCiv no 5000069-41.2022.4.03.6115/SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, DJEN DATA: 20/07/2023; ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, j. 14/07/2023, DJEN 20/07/2023; ApReeNec no 00248207820164039999, Des. Fed. GILBERTO JORDAN, 9a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017.

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V, do CPC.

Sobre a cobrança de anuidade por conselhos profissionais, dentre os quais se inclui a OAB, já reconheceu o STF, em repercussão geral, a sua natureza tributária (Tema n.o 732 da repercussão geral), in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. SANÇÃO. SUSPENSÃO. INTERDITO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ANUIDADE OU CONTRIBUIÇÃO ANUAL. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. SANÇÃO POLÍTICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedentes: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001; e ADI 4.697, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2017. 2. As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes. Doutrina. 3. Não é dado a conselho de fiscalização profissional perpetrar sanção de interdito profissional, por tempo indeterminado até a satisfação da obrigação pecuniária, com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação frente a infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária. 4. Há diversos outros meios alternativos judiciais e extrajudiciais para cobrança de dívida civil que não obstaculizam a percepção de verbas alimentares ou atentam contra a inviolabilidade do mínimo existencial do devedor. Por isso, infere-se ofensa ao devido processo legal substantivo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a ausência de necessidade do ato estatal. 5. Fixação de Tese de julgamento para efeitos de repercussão geral: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.” 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com declaração de inconstitucionalidade dos arts. 34, XXIII, e 37, §2o, da Lei 8.906/1994.”

(RE 647885, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)

Este é o entendimento perfilhado por esta E. Sexta Turma:

“AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS QUE, NO MÉRITO, NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS ANUIDADES DA OAB. ART 3o DO CTN. JULGAMENTO DO TEMA No 732 DO STF. QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3o do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma “autarquia especial” não muda a natureza jurídica das anuidades devida ao órgão.

2. O STF no julgamento da ADI no 3.026-4/DF asseverou que a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não integra a Administração Indireta da União, embora exerça relevante serviço público de natureza constitucional, porque não se submete ao controle da Administração Federal. Decidiu que a OAB é “categoria ímpar no elenco de personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”, não se confundido com os conselhos profissionais. Mas não houve afirmação de que as contribuições devidas a esse órgão detém natureza de dívida civil.

3. Se a OAB exerce serviço público relevante e necessita de contribuições dos filiados para colmatar esses serviços, é óbvio que a entidade deles exige contribuições de natureza tributária e, dessa forma, as anuidades devem ser exigidas na forma da Lei 6.830/80.

4. De outro lado, a questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no Tema no 732, a saber: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.

5. O STF reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária e por isso a inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria "sanção política" para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).

6. A questão restou pacificada no âmbito da Segunda Seção desta Corte, conforme se depreende do Conflito de Competência n o 5009780-53.2020.4.03.0000, de Relatoria do Desembargador FederaL Fabio Pietro (TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5009780-53.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 19/07/2020, Intimação via sistema DATA: 20/07/2020)

7. Claro, portanto, que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.

8. O Superior Tribunal de Justiça vinha reconhecendo, até então, que “Os créditos decorrentes da relação jurídica entre a OAB e os advogados não possui natureza tributária”. Entretanto, ao STF compete a guarda da Constituição, e, neste ponto, reconheceu as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais como de natureza tributária, inclusive aquelas cobradas pela OAB. Entendimento também adotado por essa Corte Regional – TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5018032-83.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 29/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/11/2020; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003718-94.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020.

9. O decisum encontra-se em consonância com a jurisprudência de todas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte.

10. Negado provimento ao agravo interno.”

(TRF3, ApCiv 5006789-45.2017.4.03.6100, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, DJe 26/10/2022)

Neste contexto, a cobrança das anuidades deve ser realizada por meio de execução fiscal regida pela Lei 6.830/80, com a consequente tramitação no Juízo especializado. Nesse sentido:

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ANUIDADE. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE DA LEF.

1. Vinha me posicionando no sentido de que as anuidades devidas à Ordem dos Advogados não possuíam natureza tributária, todavia, revejo meu posicionamento considerando que o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 647.885, realizado em 27/04/2020, declarou que “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.”

2. Por se tratar de créditos de natureza jurídica tributária, a cobrança das anuidades deve ser regida pela Lei no 6.830/80, devendo a exequente dar prosseguimento à presente ação perante uma das Varas de Execuções Fiscais sendo este, ademais, o entendimento firmado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a. Região no julgamento do Conflito de Competência 5009780-53.2020.4.03.0000

3. Considerando que a anuidade cobrada pela OAB possui natureza tributária, seu ajuizamento deve se dar por meio de execução fiscal a qual é regida pela Lei no 6.830/80.

4. Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0015304-91.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 09/02/2023, DJEN DATA: 16/02/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. TEMA 732/STF. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.

1. A decisão agravada destacou, em primeiro plano, a interpretação da Corte Superior sobre o alcance do disposto no artigo 932, CPC, ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. Assim, tendo a decisão agravada demonstrado encontrar-se respaldada em entendimento jurisprudencial consolidado na Corte Superior, não tem espaço nem relevância eventual impugnação à aplicação do artigo 932, CPC, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi integralmente devolvida à apreciação da Turma.

2. Embora a Corte Superior tenha precedentes consignando que a natureza da OAB é de serviço público independente de categoria ímpar, sui generis, o que permitiria a cobrança de suas anuidades mediante execução de título extrajudicial, com o julgamento do RE 647.885 (Tema 732), entretanto, esse entendimento da natureza jurídica não tributária das anuidades da OAB foi superado, que passaram a ser classificadas como espécies de contribuições de interesse das categorias profissionais.

3. Dessa forma, diante da natureza tributária das anuidades, correta a decisão recorrida ao definir que a competência para processar e julgar a execução de tais valores não é do Juízo Cível, mas do Juízo das Execuções Fiscais.

4. Perceba-se, pois, que a decisão agravada apontou jurisprudência consolidada sobre a tese jurídica discutida, pelo que inviável o acolhimento do agravo interno, que nada acresceu quanto a fato ou fundamento jurídico que não tenha sido enfrentado com base em sedimentada orientação pretoriana, afastando, assim, a possibilidade da reforma postulada.

5. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015817-28.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 02/12/2022, DJEN DATA: 09/12/2022)

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3o do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma "autarquia especial" não muda a natureza jurídica das anuidades devidas ao órgão.

2. A questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no Tema no 732, a saber: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020 - destaquei). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.

3. Ora, em dicção que passa muito ao longo do mero "obter dictum", o STF reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária e por isso a inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria "sanção política" para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).

4. Assim sendo, resta claro que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.

5. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015813-88.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 09/09/2022, DJEN DATA: 14/09/2022)

Por fim, cumpre salientar que, ao reconhecer a repercussão geral da matéria (Tema no. 1.302), o Supremo não determinou o sobrestamento, sendo devido o regular processamento. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. OAB. TEMA 1.302. ANUIDADE. ADVOGADO. QUALIDADE JURÍDICA ÍMPAR DA OAB QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONSELHO EXEQUENTE. NULIDADE DAS CDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, as anuidades profissionais possuem natureza tributária, motivo pelo qual é vedada a suspensão profissional em decorrência de inadimplência (Tese 732).

2. O reconhecimento, pela Corte Constitucional, da natureza jurídica ímpar da OAB, não afasta a conclusão (também exarada pelo Supremo Tribunal Federal), de que as anuidades devidas em decorrência do exercício profissional pelos advogados cadastrados possuem natureza tributária. Orientação atual majoritária desta Corte Regional.

3. Ademais, porquanto as anuidades da OAB possuem natureza tributária, a via processual adequada para a execução dos débitos deve ocorrer pelo rito da Lei no. 6.830/80 – Juízo de Execuções Fiscais.

4. As anuidades devidas aos Conselhos Profissionais têm natureza jurídica tributária e, portanto, estão sujeitas ao lançamento tributário. Para a constituição do crédito, é necessária a notificação do contribuinte, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

5. A presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da CDA depende da regular inscrição da dívida.

6. De outro lado, a prova de não constituição do crédito tributário seria o mesmo que se admitir a prova de fatos negativos, o que é inadmissível em nosso sistema jurídico-processual.

7. No caso dos autos, devidamente intimada a OAB/SP para comprovar a notificação válida dos lançamentos, a exequente deixou de juntar documentos que provassem a remessa dos carnês/boletos.

8. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0025009-16.2016.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 16/06/2025, DJEN DATA: 01/07/2025)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento."

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 732 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a remessa dos autos ao Juízo Federal de Execuções Fiscais para julgar execução de cobrança de anuidades.

A parte agravante sustenta, em síntese: (i) a natureza não tributária das contribuições cobradas; (ii) a impossibilidade de aplicação da Lei no 6.830/1980; (iii) a alegada competência da Justiça Federal Cível em razão da presença da OAB no polo ativo; e (iv) o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1302 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) saber se as anuidades cobradas pela OAB possuem natureza tributária; e (ii) se a competência para processar e julgar execuções de anuidades ajuizadas pela OAB é das Varas de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 647.885 (Tema 732), firmou entendimento de que as anuidades cobradas por conselhos profissionais, inclusive pela OAB, possuem natureza jurídica tributária, sendo classificadas como contribuições de interesse das categorias profissionais nos termos do art. 149 da CF/1988.

5. A consequência direta da natureza tributária dos créditos é a sua cobrança mediante execução fiscal, conforme previsto na Lei no 6.830/1980, sendo competente o Juízo Federal de Execuções Fiscais, nos termos da jurisprudência desta E. Corte.

6. O reconhecimento da repercussão geral do Tema 1302 pelo STF não implicou determinação de sobrestamento dos feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. As anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil possuem natureza jurídica tributária." "2. A competência para processar e julgar execuções de anuidades propostas pela OAB é das Varas Federais de Execuções Fiscais."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149; CPC, art. 932, IV e V, e art. 1.021; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/04/2020 (Tema 732); TRF3, ApCiv 5006789-45.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, DJe 26/10/2022; TRF3, AI 5015817-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, DJe 09/12/2022; TRF3, ApCiv 0025009-16.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, DJe 01/07/2025; TRF3, ApCiv 0015304-91.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, DJe 16/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão